Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-14.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Ilegitimidade passiva não demonstrada. Pertinência subjetiva da apelante com a relação jurídica de franquia. Inteligência do art. 17/CPC. Empresa que se apresentou como franqueadora, através de vinculação de trajetória com a rede Sucos Moenda, além de colocar-se à disposição para efetuar as atividades de gerenciamento negocial, típicas de franqueadora. Pagamento da taxa de

Ementa:

APELAÇÃO. FRANQUIA. Ilegitimidade passiva não demonstrada. Pertinência subjetiva da apelante com a relação jurídica de franquia. Inteligência do art. 17/CPC. Empresa que se apresentou como franqueadora, através de vinculação de trajetória com a rede Sucos Moenda, além de colocar-se à disposição para efetuar as atividades de gerenciamento negocial, típicas de franqueadora. Pagamento da taxa de franquia efetuado nas contas bancárias da apelante. Suposto contrato de mandato não carreado ao feito. Tese não comprovada com a diligência exigida, nos termos do art. 373, II/CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.